Tribunal: TJSP
Processo: 2097817-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que aufere benefício previdenciário bruto na ordem de 1.406,00, cujo valor líquido está em torno R$ 920,74, isenta da declaração de Imposto de Renda

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção iuris tantum - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que aufere benefício previdenciário bruto na ordem de 1.406,00, cujo valor líquido está em torno R$ 920,74, isenta da declaração de Imposto de Renda - Residência em local simples quando consultado o endereço no "google maps" - Ausência de elementos que possam refutar a presunção iuris tantum ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.